Tribunal: STF
Processo: ADI 7034
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 95, parágrafo único, da Lei Complementar n. 269, de 22 de janeiro de 2007, com a redação dada pela de n. 439, de 18 de outubro de 2010, ambas do Estado de Mato Grosso, a versar sobre subsídio e vantagens dos auditores do Tribunal de Contas em caso de substituição dos Conselheiros.



     Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil (Audicon), Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom) e Associação Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), mediante a petição/STF n. 4.372/2022, requerem a admissão no processo, na condição de amici curiae. Sustentam a relevância do tema. A Audicon afirma ser entidade representativa das prerrogativas, dos direitos e dos interesses das classes de Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Atricon diz defender os interesses dos membros de todas as Cortes de Contas. Menciona ações de controle de constitucionalidade em que atuou como proponente. A Abracom alega representar os membros dos Tribunais de Contas municipais. Frisa que a matéria é de interesse dos seus congregados. A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) aponta pertinência temática entre a controvérsia e as finalidades institucionais. As entidades destacam interesse direto dos congregados na resolução da controvérsia. Citam a ADI 4.812 e a ADPF 359, propostas pela Audicon, nas quais analisada questão similar à veiculada nesta demanda.



    Em 21 de junho de 2023, diante da ausência de instrumento de mandato outorgado pela ANTC, determinei a intimação da entidade a fim de que regularizasse a representação processual. 



    Em resposta, a Audicon e as demais entidades (petição/STF n. 72.787/2023), ao informarem que houve equívoco quanto à inclusão da manifestação da ANTC na petição, pedem o proseguimento da ação. 



    É o relatório. Decido.



    2. Audicon, Atricon, Abracom e Ampcon preenchem os requisitos para ingressar neste processo na qualidade de amici curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade das postulantes e liame dos objetivos institucionais com a controvérsia em exame.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção das requerentes.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se. 



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente